Tribunal: TJES
Processo: 5035087-21.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5035087-21.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCELO TAMARA ALVES
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO:
Nº 5035087-21.2024.8.08.0024

EMBARGANTE:
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

EMBARGADO:
MARCELO TAMARA ALVES

RELATOR:
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO. REDISCUSSÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a sentença que reconheceu a ilegalidade dos descontos realizados nos proventos do embargado sob a rubrica de reposição estatutária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão proferido apresenta vícios de omissão ou contradição em relação à análise da boa-fé da parte autora, a supostos equívocos no cálculo dos proventos, à apreciação de julgados e à presunção de legitimidade do ato administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cabimento dos embargos de declaração é restrito às hipóteses legais de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não servindo como instrumento processual para a revisão, rediscussão ou reforma da decisão por simples discordância da parte com a fundamentação adotada.

O acórdão embargado analisou de forma clara e exauriente a matéria, afastando a legalidade dos descontos com base nas provas dos autos e no princípio da boa-fé objetiva face ao erro exclusivo da Administração, o que denota que as teses do embargante configuram mera insurgência contra o livre convencimento motivado do juízo.

Sendo evidente a utilização equivocada da via recursal para fins de rediscussão do mérito, restam caracterizados os embargos como manifestamente protelatórios, impondo-se a sanção processual correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não conhecidos. Condenação do embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração que buscam unicamente a rediscussão do mérito por discordância com a fundamentação não preenchem as hipóteses legais de cabimento. 2. A oposição de embargos manifestamente protelatórios com o fim de rediscutir o julgado enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 371, 1.022 e 1.026, § 2º;

Lei nº 9.099/1995, art. 48.

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM
, em face do acórdão proferido nestes autos (ID 18679143), que conheceu do recurso inominado interposto e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que reconheceu a ilegalidade dos descontos realizados nos proventos do embargado sob a rubrica de reposição estatutária.

Em suas razões recursais (ID 18727096), o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, alegando, em síntese, ausência de comprovação inequívoca da boa-fé da parte autora, contradição interna no acórdão quanto ao equívoco no cálculo dos proventos, ausência de análise de julgados, bem como ausência de manifestação quanto à presunção de legitimidade do ato administrativo.

É o relatório. Passo a decidir.

Os embargos de declaração opostos sequer devem ser conhecidos, eis que manejado fora das hipóteses legais.

Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022 do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1.022 do CPC. O objetivo deve ser o esclarecimento ou a integração da decisão, e não a reforma por discordância da fundamentação.

No caso em exame, observa-se que a pretensão do embargante é nitidamente a reforma da decisão colegiada por discordar da fundamentação adotada. O acórdão embargado foi claro e exauriente ao analisar a questão da boa-fé objetiva do servidor e a natureza alimentar das verbas recebidas, concluindo pela irrepetibilidade dos valores diante do erro exclusivo da Administração.

A tese de "ausência de comprovação da boa-fé" ou de "presunção de legitimidade do ato administrativo" não configura omissão, mas sim insurgência contra o desfecho do julgamento que, com base nas provas dos autos e no livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), afastou a legalidade dos descontos.

Ressalte-se que o julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos ou dispositivos legais citados, desde que exponha fundamentação suficiente para embasar sua conclusão, o que ocorreu no presente caso.

Entende-se o inconformismo do recorrente, mas os embargos de declaração não servem como instrumento processual de revisão e reforma do julgado para acolher tese de erro de julgamento.

Portanto, resta evidente que a parte embargante utilizou-se do instrumento de forma equivocada, uma vez que não há vícios a serem sanados pela via estreita dos embargos.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, com a única pretensão de rediscussão do julgado, resultando imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO

CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Considerando o caráter manifestamente protelatório do recurso, condeno a parte embargante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)